Tribunal: TJES
Processo: 5004325-28.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004325-28.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Gol Linhas Aéreas
RECORRIDO: SOCIETE AIR FRANCE e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004325-28.2020.8.08.0035
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS
RECORRIDAS: VERONICA FREITAS BERGER GILLES E SOCIETE AIR FRANCE
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO INES VELLO CORREA
RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral ao condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data, bem como a restituição da quantia de R$ 5.996,79 (cinco mil e novecentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), acrescida de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. sentença, alegando a ilegitimidade passiva, que há culpa exclusiva da Air France, a ausência de nexo causal, inexistindo danos morais e materiais no caso em questão e pugna, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório arbitrado.
Verifica-se que no ID 1812466 foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.
Passo a análise do mérito.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
A autora, ora recorridas, alega na exordial que realizou junto à recorrente a compra de passagens aéreas de ida e volta com destino à Lisboa. No entanto, dia programado para o embarque no voo de volta, a recorrida foi impedida de embargar em razão de um erro no bilhete emitido que constava "Classe Econômica", todavia, a sua passagem estava no sistema como "Classe Executiva". Diante disso, a parte autora não logrou êxito nas tentativas de emissão de um novo bilhete, não restando outra alternativa senão adquirir novas passagens aéreas.
Quanto ao mérito, o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.
Ao compulsar os autos, verifico que a recorrente faz parte da cadeia de prestação de serviços, portanto, é responsável no caso de ocorrência de falha na prestação de serviços, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, entendo que a recorrente é parte legítima para figurar o polo passivo da presente demanda.
Da análise detida dos autos, concluo que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, restando, também, configurado o dever de indenizar.
A falha na prestação do serviço constitui ato ilícito, restando claro nos autos os males perpetrados pela conduta da empresa ré. Relativamente aos danos extrapatrimoniais sofridos pela parte autora/recorrida, é cabível a sua reparação, observado que decorrem da má prestação do serviço contratado.
No que tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.
Nesta toada, ressalta-se que a fixação dos danos morais serve não só como conforto à parte autora por todo o transtorno sofrido, mas, também, como punição à recorrente, para que trate com mais zelo e respeito aos consumidores.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).
Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável o valor fixado na r. sentença, o que compensa adequadamente a parte autora, ora recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.